Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749472-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARQUES DE SOUSA GONSALVES AGRAVADO: MARLENE PEREIRA DOS REIS GONSALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por THIAGO MARQUES DE SOUSA GONSALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0703383-81.2025.8.07.0006. O Agravante, na qualidade de herdeiro, ajuizou a Ação de Exigir Contas em 24 de março de 2025, inicialmente contra Marlene Pereira dos Reis Gonsalves e Arismar Pereira Gonsalves, buscando a prestação de contas da administração do espólio desde a data do óbito. Em 26 de março de 2025, o Juízo de origem determinou a retificação do polo passivo, prevalecendo a inventariante formal. Arisleny, por sua vez, foi removida da inventariança em 09 de abril de 2025, e Marlene foi nomeada e compromissada como nova inventariante em 15 de maio de 2025. Posteriormente, em 06 de agosto de 2025, a Agravada Marlene, por meio da Defensoria Pública, apresentou sua manifestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. Sustentou que sua nomeação formal como inventariante e o início de sua responsabilidade somente teriam ocorrido em 15 de maio de 2025. Defendeu que a inventariante anterior, Arisleny, seria a parte legítima para prestar contas do período compreendido entre 15 de maio de 2024 e 09 de abril de 2025. Todavia, reconheceu que a gestão cotidiana das contas e receitas vinculadas ao espólio foi realizada por seu filho Arismar, com sua autorização. Em resposta, o Agravante, em 15 de setembro de 2025, apresentou impugnação à manifestação da ré, reafirmando que a administração fática do espólio foi exercida por Marlene e Arismar. Destacou que Arisleny teria sido impedida de exercer plenamente suas funções, não tendo administrado os bens de fato. Requereu, assim, a rejeição da preliminar de ilegitimidade de Marlene e o reconhecimento da responsabilidade conjunta de Marlene e Arismar, conforme os ditames do Código de Processo Civil e do Código Civil. A decisão agravada (ID. 253224872 na origem) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, MARLENE PEREIRA DOS REIS GONSALVES, determinando a sua exclusão do polo passivo e a consequente emenda à inicial para inclusão da herdeira ARISLENY PEREIRA GONSALVES GOMES. O Juízo a quo fundamentou o decisum no fato de que, no período objeto da pretensão de contas, a inventariança era exercida formalmente por Arisleny, nomeada em 13/05/2024 e removida apenas em 09/04/2025, data em que a Agravada Marlene assumiu o munus. Em suas razões recursais (ID. 78247419), o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para manter a Agravada no polo passivo, argumentando a primazia da realidade sobre a formalidade do termo de compromisso. Alega que, a despeito da nomeação formal de Arisleny, a administração fática dos bens do espólio — compreendendo a gestão da empresa "Lavanderia Rodelas", o recebimento de aluguéis e o pagamento de despesas — foi exercida exclusivamente pela meeira MARLENE, com o auxílio de seu filho, ARISMAR PEREIRA GONSALVES, que atuou como administrador de fato sob autorização da mãe. O recorrente instrui o recurso com declaração firmada pelo próprio Arismar (ID. 78247426), na qual este confessa o controle das contas bancárias e a gestão financeira do acervo hereditário durante o período controvertido. Aduz que Arisleny jamais exerceu atos de gestão, figurando apenas como ocupante de imóvel do espólio a título de comodato. Defende a aplicação da teoria da asserção e do artigo 550 do Código de Processo Civil, segundo o qual a ação de exigir contas compete a quem tem o direito de exigi-las contra quem tem a obrigação de prestá-las, independentemente da investidura formal no cargo de inventariante. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para obstar a exclusão de Marlene Pereira dos Reis Gonsalves da lide e, no mérito, o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam, ou, subsidiariamente, a formação de litisconsórcio passivo com o administrador de fato. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça deferida ao Agravante. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Cinge-se a controvérsia na definição da legitimidade passiva para a ação de exigir contas no âmbito de inventário: se restrita ao inventariante formalmente compromissado ou se extensível àquele que, de fato, exerceu a administração dos bens do espólio. O juiz deve verificar, de forma hipotética, se as pessoas indicadas seriam aquelas titulares da relação material discutida no processo, pressupondo como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. É o quanto basta para o reconhecimento da legitimidade ad causam. Verificar, in concreto, se realmente são verdadeiros os fatos alegados é matéria do mérito e eventual incongruência gera a improcedência do pedido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a obrigação de prestar contas é inerente a quem administra bens ou interesses alheios, independentemente da nomenclatura do cargo ou da formalidade da investidura. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE DE PARTE. 1. Cabe ao inventariante, independentemente da homologação de partilha, a prestação de contas em relação ao período em que exerceu tal mister, pois a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que qualquer pessoa que tiver de fato administrado bem alheio é parte passiva legítima para ser demandada na primeira fase de ação de prestação de contas. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 522771 SP 2014/0119316-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017) – grifei CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALECIMENTO DA MANDATÁRIA E DA CURADORA. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ACERTAMENTO DE CONTAS POSSÍVEL EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS ATOS QUE SÃO OBJETO DA PRESTAÇÃO. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DA REGRA DO ART. 1.759 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, I E II, E 458, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO QUE NÃO EXAMINA QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO, INCLUSIVE AQUELAS DESDE LOGO ASSIM RECONHECIDAS PELA PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PARTES QUE SE BENEFICIARAM DOS ATOS DE DISPOSIÇÃO GRATUITA DE BENS DA DE CUJUS E QUE SERÃO ATINGIDOS PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS DOAÇÕES. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES INATACADOS. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO, DOLO, FRAUDE, ESTADO DE PERIGO OU LESÃO. ATOS DE DISPOSIÇÃO GRATUITA EIVADOS DE NULIDADE. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO E AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DISTINTA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DOAÇÃO POR MERA LIBERALIDADE. PRÁTICA DE ATOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL, COM BASE EM MANDATO E CURATELA, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE INCAPAZ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA. 1- Ação distribuída em 05/03/2006. Recursos especiais interpostos em 13/04/2010 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a ação de prestação de contas deve ser extinta sem resolução de mérito em virtude do superveniente falecimento da mandatária e curadora, a quem caberia prestar as contas; (ii) se houve negativa de prestação jurisdicional ou vício de fundamentação no acórdão recorrido; (iii) se, havendo questão de alta indagação no inventário, a remessa das partes às vias ordinárias para apuração dos fatos de maior complexidade é tarefa exclusiva do magistrado ou se pode a parte, antevendo a questão de alta indagação, ajuizar desde logo uma ação autônoma em relação ao inventário; (iv) se o fato de alguns dos recorrentes não serem herdeiros da de cujus os torna partes ilegítimas para responder à ação de prestação de contas; (v) se ocorreu a prescrição da pretensão de anular as doações realizadas por alguns dos recorrentes em favor dos demais; (vi) se as doações realizadas poderiam ser revogadas após o falecimento da doadora ou se poderiam ser nulificadas por não excederem a parte disponível de seu patrimônio; (vii) se era devida a multa imposta aos recorrentes pela oposição de embargos de declaração reputados protelatórios.3- O superveniente falecimento da pessoa a quem caberia prestar as contas não acarreta, obrigatoriamente, a extinção sem resolução do mérito da ação de prestação de contas, especialmente na hipótese em que fora desenvolvida, ainda na primeira fase da referida ação, atípica atividade cognitiva e instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que excedeu o mero acertamento da legitimação ativa e passiva, adentrando às próprias contas que deverão ser prestadas pelos herdeiros e pelos beneficiários dos atos de disposição gratuita de bens de pessoa civilmente incapaz e que foram realizados por quem detinha o mandato e exercia a curatela.4- Ausentes os vícios elencados no art. 535, I e II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado, detalhadamente, todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem tampouco em vício de fundamentação na decisão judicial.5- O fato de o art. 984 do CPC/73 determinar ao juiz que remeta as partes às vias ordinárias se verificar a existência de questão de alta indagação não significa dizer que a parte está proibida de ajuizar ação autônoma perante o juízo cível se constatar, desde logo, a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário.6- A legitimidade de parte, que se afere in status assertionis, deriva da aptidão que a decisão judicial possui para atingir a esfera de bens e direitos da parte indicada na petição inicial, de modo que é legítima, para responder a ação de prestação de contas assentada em nulidade de doações, a parte que se beneficiou diretamente dos atos de disposição de bens e direitos de titularidade da civilmente incapaz.7- Havendo fundamentação suficiente não impugnada pela parte, na hipótese, a não fluência da prescrição entre o curatelado e o curador enquanto perdurar a curatela e a não fluência da prescrição em desfavor do incapaz, é inadmissível o recurso especial.Incidência da Súmula 211/STJ.8- Não se aplica o prazo decadencial de anulação de negócios jurídicos celebrados em erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão, nem tampouco as regras que disciplinam a revogação das doações e as doações inoficiosas, às hipóteses que envolvem a disposição gratuita de bens de pessoa civilmente incapaz em decorrência de mandato ou curatela.9- Ausente o manifesto intuito protelatório da parte, não se aplica multa aos embargos de declaração opostos com o propósito específico de prequestionamento.10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas para a exclusão da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. (STJ - REsp: 1480810 ES 2014/0210124-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018 REVPRO vol. 283 p. 656 RSTJ vol. 250 p. 423) No caso dos autos, a decisão impugnada limitou a responsabilidade de prestar contas à literalidade do termo de compromisso de inventariante assinado por ARISLENY (nomeada em 13/05/2024 e removida em 09/04/2025), determinando a exclusão de MARLENE por presumida ilegitimidade passiva no período anterior a maio de 2025. Contudo, tal entendimento restritivo e exclusivamente formalista despreza a realidade fática evidenciada de maneira inconteste nos autos, a qual revela um cenário de administração paralela, contínua e ativa, exercida pelo núcleo familiar composto pela Agravada MARLENE (meeira/atual inventariante) e seu filho ARISMAR (administrador de fato), desde o falecimento do de cujus em 12 de março de 2024, período anterior à própria nomeação formal de ARISLENY. O Agravante trouxe aos autos elementos indiciários robustos — em especial a declaração de MARELENE manifestada em sua peça de defesa, onde se encontra a confissão da administração irregular por meio da autodeclaração minuciosa de ARISMAR PEREIRA GONSALVES, filho da meeira e co-herdeiro. Essa confissão, que goza de força probante qualificada, conforme orienta o Artigo 389 do Código de Processo Civil, demonstra de forma inequívoca que o controle financeiro e operacional do espólio esteve concentrado nas mãos de MARLENE e ARISMAR, e não da inventariante formal do período, ARISLENY. A análise pormenorizada da documentação revela: PRIMEIRO, a Gestão das Receitas Empresariais e Locatícias, pois ARISMAR reconhece ter controlado as contas bancárias (Itaú e PagBank) utilizadas tanto para o recebimento dos valores da Lavanderia Rodelas, provenientes de grandes parceiros como Hotel Alvimar e Ciplan, registrando um faturamento bruto mensal significativo de aproximadamente R$ 23.460,00, quanto para o recebimento dos aluguéis das unidades locadas, que totalizavam R$ 5.050,00 por mês (ID. 78247426, Pág. 1). O mais relevante é que esses atos de gestão, movimentando o capital do espólio, ocorreram de forma comprovada até o fechamento da loja em março de 2025, coincidindo integralmente com o período que o Juízo a quo buscou imputar a responsabilidade de prestação de contas à herdeira ARISLENY. Em SEGUNDO LUGAR, verifica-se a Autorização Expressa da Meeira, de modo que a própria meeira MARLENE assumiu a responsabilidade pela continuidade da gestão, ao ser reportado na declaração de ARISMAR que ela o "autorizou a efetuar o controle desde o começo (após o falecimento de meu Pai) até o fechamento da Loja". Esta autorização consolida a participação ativa da meeira MARLENE, que, mesmo antes de sua investidura formal como inventariante, assumiu uma posição de gestora ou, no mínimo, de corresponsável pela administração, conferindo ao filho a função de mandatário ou preposto. Tal contexto estabelece uma clara, direta e irrefutável relação de direito material a justificar sua manutenção obrigatória no polo passivo da ação que busca a fiscalização da gestão, em estrita observância ao princípio de que quem gere, deve contas. Em TERCEIRO PONTO, destaque-se a Realização de Despesas e Quitação de Dívidas, pois a declaração de ARISMAR detalha a quitação de passivos relevantes do espólio, tais como o empréstimo de R$ 30.000,00, além do pagamento de diversos IPTUs, IPVAs e as rescisões trabalhistas (ID’s. 78247426, Págs. 3 e 4; 78250473, Págs. 12 e seguintes), todos custeados com recursos do ESPÓLIO. A realização destes atos de gestão e conservação por MARLENE e ARISMAR, conforme evidenciado pelos comprovantes de transações bancárias anexados pela própria defesa, reforça de forma substancial que a administração de facto se deu por eles, e não por ARISLENY, que, segundo o relato do Agravante, foi impedida de exercer plenamente seu múnus de inventariante, sendo constrangida a renunciar ao encargo. Ademais, a manutenção da exclusão da Agravada e a continuidade da gestão fática sem o devido controle judicial podem levar à potencial dilapidação ou desvio dos recursos remanescentes do espólio, causando dano de difícil reparação aos herdeiros. O Agravante aponta uma movimentação financeira mensal bruta de aproximadamente R$ 23.460,00, com um montante acumulado superior a R$ 281.000,00 no período anterior à propositura da ação (ID. 78247429, Pág. 7). A imediata suspensão da decisão agravada é necessária para assegurar que a instrução processual se concentre nos atores que detém o conhecimento e os documentos da gestão financeira, garantindo que o processo original cumpra sua finalidade de apuração do acervo residual e responsabilização. A ineficácia de um futuro julgamento, após o decurso de tempo para apelação, seria iminente caso a parte administradora dos bens não fosse compelida a juntar os documentos desde logo. A urgência decorre, portanto, da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, tal como preconiza o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, pois aguardar o trânsito em julgado implicaria forçar o prosseguimento da Ação de Exigir Contas contra parte ilegítima para responder pela gestão de fato, subvertendo toda a lógica probatória e material da demanda. Registre-se que o deferimento do pedido de efeito suspensivo e a concessão de tutela recursal ativa, com a manutenção de MARLENE PEREIRA DOS REIS GONSALVES no polo passivo e a suspensão da ordem de emenda à inicial, não implicam qualquer perigo de irreversibilidade da medida. Trata-se de provimento de natureza instrumental e provisória que apenas preserva o quadro processual mais adequado à instrução dos fatos. Caso, após o devido contraditório e instrução na instância de origem, o Juízo (ou esta Turma Cível, em sede de mérito) conclua pela ilegitimidade passiva da Agravada, sua exclusão poderá ser realizada a qualquer tempo, sem que haja qualquer dano irreparável. Pelo contrário, o risco de irreversibilidade reside justamente na manutenção da decisão agravada, que esvazia, desde logo, a possibilidade de o Agravante demandar a prestação de contas contra quem, segundo os documentos, efetivamente administrou o patrimônio. Portanto, demonstrada a coexistência da probabilidade do direito do Agravante e do risco de ineficácia do processo caso a decisão agravada seja mantida, impõe-se a concessão do efeito suspensivo e, ad cautelam, do efeito ativo, para preservar a integridade da lide e assegurar a adequada instrução probatória na origem. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ATIVO para: 1. SUSPENDER a eficácia da decisão agravada (ID. 253224872 do processo 0703383-81.2025.8.07.0006), no tocante à exclusão de MARLENE PEREIRA DOS REIS GONSALVES do polo passivo da Ação de Exigir Contas e à determinação de sua substituição por ARISLENY PEREIRA GONSALVES GOMES; 2. MANTER MARLENE PEREIRA DOS REIS GONSALVES no polo passivo da Ação de Exigir Contas no 0703383-81.2025.8.07.0006, até o julgamento de mérito do presente agravo; 3. SUSPENDER o prazo e quaisquer atos de emenda da inicial determinados no juízo de origem em relação à referida parte. Comunique-se o Juízo de origem, com urgência, sobre o teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe a manifestação sobre os documentos juntados pelo Agravante. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital